Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-65.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática do relator que julgou prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, diante da prolação da sentença pelo juízo o quo, negando, por consequência, seguimento ao recurso (id 50499103).
2. Agravo interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Em sede de juízo de retratação, foi mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (id 54054518).
4. Alega o agravante que a decisão do relator foi proferida antes da publicação da sentença. Requer o provimento do recurso para que sejam apreciadas as razões do agravo de instrumento.
5. Em contrarrazões, a ré aduz que a sentença foi publicada em 28/08/2023, e a decisão monocrática do relator publicada em 29/08/2023, logo irretocável a decisão que julgou prejudicado a apreciação e julgamento do agravo de instrumento por perda do objeto.
6. Interpôs o autor agravo de instrumento contra a decisão do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária do Itapoã, autos no 0702283-51.2022.8.07.0021, o qual determinou, em fase de cumprimento de sentença, a correção da planilha de cálculos para exclusão dos honorários advocatícios. Pugna o agravante pelo provimento do agravo de instrumento para incluir na liquidação da sentença os honorários de sucumbência, conforme previsto no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil.
7. Este relator proferiu decisão monocrática julgando prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto (id 50499103), em 24/08/2023. Tal decisão foi disponibilizada no PJE em 28/08/2023 e publicada em 29/08/2023.
8. Compulsando os autos 0702283-51.2022.8.07.0021, verifica-se que em 23/08/2023 foi proferida sentença extinguindo o feito pelo pagamento (id 169570104), a qual foi disponibilizada no PJE em 25/08/2023 e publicada em 28/08/2023 (id 169963617).
9. Depreende-se, portanto, que não merece reparos a decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, porquanto à época da decisão agravada já havia sido proferida sentença de extinção do feito.
10. Destaca-se que nos autos 0702283-51.2022.8.07.0021 o agravante interpôs recurso inominado, tendo este sido conhecido e provido para anular a sentença nos seguintes termos: " JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO POR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 526, §3 DO CPC/2015. SILÊNCIO NÃO CONFIGURADO. ADVOGADO CONSTITUÍDO EM CAUSA PRÓPRIA. FALTA DE INTIMAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte exequente em face da sentença que julgou extinta a execução, na forma do artigo 924, inciso II c/c art. 526, § 3°, ambos do CPC/15. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51619659). Custas e preparo recolhidos (IDs 51619660, 51619661, 51619662 e 51619663). 3. Em suas razões recursais, o exequente/recorrente alega que o processo de cumprimento de sentença foi extinto sem que a obrigação fosse devidamente satisfeita. Sustenta que não foram considerados, no valor, os honorários advocatícios decorrentes do não pagamento voluntário da quantia em cumprimento de sentença, em afronta ao previsto no art. 523, §1o do CPC/15 e na Súmula 517 do STJ. 4. Em contrarrazões, o executado/recorrido arguiu, em preliminar, a preclusão do direito de impugnar o valor da quantia paga em cumprimento de sentença, com base nos arts. 526, §3, 507 e 223 do CPC/15, uma vez que o recorrente foi intimado para se manifestar quanto ao valor depositado e cientificado que o silêncio seria interpretado como anuência à extinção do pagamento, mas se quedou inerte, motivo pelo qual o processo foi extinto com base no art. 924, II do CPC/15; também arguiu a preliminar ausência de interesse recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade, diante da ausência de ataque direto e específico à decisão recorrida. No mérito, defende que a sentença deve ser mantida, porquanto o valor depositado está correto, já que a Lei 9.099/95 traz regras específicas para o processo de execução, sendo que veda no art. 55 a aplicação de honorários de advogado, bem como o Enunciado 97 do Fórum Nacional de Juizados Especiais dispõe que é inaplicável os honorários advocatícios previstos na segunda parte do art. 523, § 1o, do CPC/2015. 5. Verifica-se que o valor da obrigação, acrescido da multa pelo não pagamento voluntário, foi depositado em juízo pelo executado/recorrido, oportunidade em que foi determinada a intimação do exequente para se manifestar sobre o valor depositado no prazo de 5(cinco) dias, havendo explícita advertência que o silêncio importaria em anuência à extinção pelo pagamento. Em seguida, sobreveio sentença de extinção da execução pelo pagamento, fundamentando a não oposição do exequente à quantia depositada pelo executado (art. 526, §3 c/c art. 924, inc. II, ambos do CPC/15). 6. Com efeito, a extinção do processo de execução restou eivada de error in procedendo por ausência de intimação do exequente para impugnar a quantia depositada. 7. A intimação dos atos e termos do processo, para que se faça ou deixe de fazer alguma coisa, quando há advogado constituído, comumentemente são realizadas de duas formas, conforme Lei 11.419/2006: Diário de Justiça Eletrônico ou Intimação Eletrônica. 8. No caso dos autos, o despacho para que o credor fosse ouvido quanto à quantia depositada foi proferido no dia 14/08/2023 (ID. 51616551, ID de origem 168578508). Em seguida, foi realizada uma publicação no DJE em 15/08/2023 (ID. 51616552, ID de origem 168589498), todavia referente a ato diverso do depósito judicial, qual seja o despacho de ID. 168238362. Em análise da aba "expedientes" do sistema PJE, também não consta a intimação eletrônica do exequente em relação ao despacho de ID. 51616551(ID de origem 168578508). 9. Nesse sentido, temerária a sentença que extinguiu a execução, uma vez que não houve inércia do exequente em relação à quantia depositada, diante da ausência de respectiva intimação, insurgindo-se em decisão surpresa, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, haja vista sua afronta ao princípio do contraditório. 10. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que "a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador". 11. Dessa forma, necessária a anulação de ofício da sentença, de forma a dar prosseguimento regular, inclusive com a intimação da parte exequente acerca do despacho de ID. 51616551 (ID. de origem 168578508) , sob pena de violação ao princípio do contraditório e da vedação à decisão surpresa previstos nos arts. 9o e 10 do CPC/15 . 12. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICADO NO MÉRITO. NULIDADE DE SENTENÇA ARGUIDA DE OFÍCIO E ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos à origem para a regular intimação do credor quanto ao depósito efetuado nos termos do despacho proferido em 14/08/2023 (ID. de origem 168578508) . Sem condenação em custas e honorários, em razão de não haver recorrente vencido. 13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1795639, 07022835120228070021, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)"
11. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.